Tribunal: TCU
Processo: 010.847/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8442/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.847/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Quijada (XXX.879.937-XX); Barbara Menezes Silva Santos (XXX.821.087-XX); Ciro Vinicius Vieira de Cerqueira (XXX.698.647-XX); Fabiana Ferreira Luiz (XXX.675.897-XX); Fabio Henrique da Silveira (XXX.931.777-XX); Marcos Monte de Oliveira Alves (XXX.690.767-XX); Patricia da Silva Lima (XXX.405.777-XX); Pedro Ribeiro Bastos (XXX.160.897-XX); Tatiana de Souza Fonseca Alves (XXX.681.937-XX); Thais da Costa Motta Rocha (XXX.572.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.